Tribunal: TJMT
Processo: 1014495-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014495-49.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: JESSÉ BENEDITO EMIDIO
AGRAVADOS: JOSE VANDERLEI LAURINDO e GERCIONITA LAURINDO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C IMISSÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – DESCRIÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA CONSTANTE NA INICIAL – AUSENTE OPORTUNA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA DEMANDA – COISA JULGADA FORMADA NO SENTIDO DE SE DECLARAR A NULIDADE DE TÍTULOS E REGISTRO, BEM COMO DETERMINAÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEARA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LITÍGIO E CONTRADITÓRIO JUDICIAL QUE RECAIU SOBRE A INTEGRALIDADE DA ÁREA DO IMÓVEL RURAL – EXISTENTE PRECISA DELIMITAÇÃO DA ÁREA A SER IMITIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Os autos relevam que desde a inicial sempre esteve muito clara a descrição do imóvel sobre o qual recaía o litígio, a qual, é bom frisar, não foi objeto de oportuna impugnação específica em sede de contestação quando do processamento da causa na fase de conhecimento, sendo também claro o dispositivo do julgado, imutável pela força da coisa julgada formada (art. 502 do CPC), no sentido de se reconhecer a nulidade da procuração pública apresentada por José Fernandes, e respectiva Escritura de Compra e Venda de 19/04/2000, com ordem de cancelamento do seu registro na matrícula imobiliária e deferimento à parte autora o direito de imediato exercício dos direitos inerentes à propriedade plena, inclusive de reintegrar na posse do imóvel litigioso.
Se existia algum equívoco na coisa julgada formada e objeto de cumprimento, tal questão deveria ter sido suscitada em momento oportuno no processo de conhecimento lá no passado ou em seara recursal, a fim de que houvesse a devida retificação, não cabendo agora, quando já cristalizada a coisa julgada formada, qualquer discussão a respeito (art. 502 do CPC).
Quanto às insurgências que dizem respeito ao alegado direito do suposto terceiro Anibal Manoel Laurindo, que é irmão do executado José Vanderlei Laurindo, o debate judicial quanto ao reconhecimento de seu direito deve ser verificado nos Embargos de Terceiro número 1000880-54.2023.811.0044.
Recurso provido para determinar que a imissão na posse objeto de cumprimento do julgado deve recair sobre a integralidade do imóvel descrito na inicial, consoante dispositivo da coisa julgada formada, determinando a dispensa de realização de perícia, face a exata definição da área objeto do litígio no curso da fase de conhecimento. Decisão reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014495-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO registrado(a) civilmente como ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JESSE BENEDITO EMIDIO - CPF: 855.954.031-87 (AGRAVANTE), JOSE VANDERLEI LAURINDO - CPF: 325.208.089-34 (AGRAVADO), GERCIONITA LAURINDO - CPF: 837.915.661-72 (AGRAVADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C IMISSÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – DESCRIÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA CONSTANTE NA INICIAL – AUSENTE OPORTUNA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA DEMANDA – COISA JULGADA FORMADA NO SENTIDO DE SE DECLARAR A NULIDADE DE TÍTULOS E REGISTRO, BEM COMO DETERMINAÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEARA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LITÍGIO E CONTRADITÓRIO JUDICIAL QUE RECAIU SOBRE A INTEGRALIDADE DA ÁREA DO IMÓVEL RURAL – EXISTENTE PRECISA DELIMITAÇÃO DA ÁREA A SER IMITIDA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Os autos relevam que desde a inicial sempre esteve muito clara a descrição do imóvel sobre o qual recaía o litígio, a qual, é bom frisar, não foi objeto de oportuna impugnação específica em sede de contestação quando do processamento da causa na fase de conhecimento, sendo também claro o dispositivo do julgado, imutável pela força da coisa julgada formada (art. 502 do CPC), no sentido de se reconhecer a nulidade da procuração pública apresentada por José Fernandes, e respectiva Escritura de Compra e Venda de 19/04/2000, com ordem de cancelamento do seu registro na matrícula imobiliária e deferimento à parte autora o direito de imediato exercício dos direitos inerentes à propriedade plena, inclusive de reintegrar na posse do imóvel litigioso.

Se existia algum equívoco na coisa julgada formada e objeto de cumprimento, tal questão deveria ter sido suscitada em momento oportuno no processo de conhecimento lá no passado ou em seara recursal, a fim de que houvesse a devida retificação, não cabendo agora, quando já cristalizada a coisa julgada formada, qualquer discussão a respeito (art. 502 do CPC).

Quanto às insurgências que dizem respeito ao alegado direito do suposto terceiro Anibal Manoel Laurindo, que é irmão do executado José Vanderlei Laurindo, o debate judicial quanto ao reconhecimento de seu direito deve ser verificado nos Embargos de Terceiro número 1000880-54.2023.811.0044.

Recurso provido para determinar que a imissão na posse objeto de cumprimento do julgado deve recair sobre a integralidade do imóvel descrito na inicial, consoante dispositivo da coisa julgada formada, determinando a dispensa de realização de perícia, face a exata definição da área objeto do litígio no curso da fase de conhecimento. Decisão reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1014495-49.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

JESSÉ BENEDITO EMIDIO

AGRAVADOS:

JOSE VANDERLEI LAURINDO e GERCIONITA LAURINDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JESSÉ BENEDITO EMIDIO
, contra decisão proferida no processo de Cumprimento de Sentença número 0001347-51.2003.8.11.0044, em 13/06/2023, pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, Juiz de Direito
Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, o qual sobrestou a ordem de imissão na posse e nomeou empresa para verificar a sobreposição de títulos.

Nas razões do agravo de instrumento a parte recorrente aduz que a
“realização de perícia no presente momento processual é precluso, conforme arestos que serão anexados nas razões do recurso, merecendo destaque o caso análogo abaixo reproduzido, de relatoria do Des. João Ferreira Filho, que em situação idêntica a deste recurso, proveu o recurso de agravo impedindo a realização de perícia que era pretendida apenas para postergar o quanto possível a efetivação da sentença já transitada em julgado – exatamente o que se almeja com o presente agravo”
(sic).

Diz que a decisão recorrida foi proferida
“contrariando o atual trâmite processual, contrariando o que pontuou na decisão de ID 115123498 e na rejeição da liminar no RAI 1010558-31.2023.8.11.0000”
(sic), bem como volta atrás em posicionamento anterior.

Sustenta que
“não pode prosperar a decisão agravada, visto que estamos falando de um processo cuja decisão que determina a IMEDIATA IMISSÃO NA POSSE está transitada em julgado desde 25/03/2021, não passando as alegações do agravado de procrastinações e falácias com o único intuito de obstar o cumprimento de uma sentença de um processo iniciado no ano 2003, tentando, nesta fase do processo, fazer uma nova INSTRUÇÃO PROCESSUAL, o que é vedado, em uma ação cuja nulidade na aquisição da área sub judice foi reconhecida judicialmente”
(sic).

Esclarece que
“os autos de origem cuidam de um cumprimento de sentença decorrente da procedência de uma ação declaratória de nulidade, cujo resumo de tudo fora efetivado acima”
e que
“concomitantemente a esta declaratória de nulidade, foi travada entre as partes também uma AÇÃO POSSESSÓRIA, ajuizada por José Vanderlei Laurindo e s/m x Jesse Benedito Emídio, na qual houve a liminar concedida em favor dos ora agravados, confirmada em sentença mas revertida pelo TJMT no julgamento da apelação, acórdão este que transitou em julgado em 01/08/2022, também em fase de cumprimento de sentença nos autos 839-13.2000.811.0044, de relatoria deste ilustre julgador, o qual seguiu a mesma linha do acórdão exequendo”
(sic).

Afirma que
“quando foi cumprida a liminar de reintegração de posse nesta possessória em favor dos lá autores e ora agravados, na qual os agravados alegaram terem sido o agravante foi retirado da área litigiosa pelo mesmo oficial de justiça que recentemente cumpriu a ordem de imissão na posse dada por este ilustre desembargador”
,

de modo que
“não restem dúvidas de se tratar da mesma área, segue abaixo a descrição da área onde fora procedida a imissão na posse cumprida no processo de origem”
(sic).

Defende que
“diante de uma decisão já transitada em julgado e que merece que seja dado cumprimento de imediato e com o respeito devido às ordens e determinações judiciais, para que não ocorra um descrédito das normas processuais e pior ilustre julgador, uma ALTERNATIVA processual para rediscutir algo que se encerrou, e ponto”
(sic).

A par desses argumentos, pede que
“seja recebido e provido o agravo, atribuído ao mesmo o imediato efeito suspensivo, para que seja suspensa a ordem emanada na decisão agravada que: 1) suspendeu a imissão na posse do agravante na área sub judice, pois tal imissão consiste em cumprimento de uma ordem judicial já transitada em julgado, emanada por este relator, e que já foi cumprida pelo Oficial de Justiça em favor do agravante, de tal modo que, não há como ser suspenso algo que já foi cumprido e 2) deferiu a realização de perícia no processo de origem em verdadeiro tumulto e desrespeito a ordem processual, não havendo que se falar em realização de instrução em processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença, cuja fundamentação para impugnação (que não fora efetivada em 1o grau) é restrita as hipóteses do art. 525, § 1o do CPC”
(sic).

No mérito do recurso, pugna que
“seja confirmado o efeito suspensivo e provido o agravo, cassando a decisão agravada, não havendo que se falar em realização de perícia no processo de origem por conta de todo o acima exposto”
(sic).

A liminar recursal foi
deferida
pelo Des. Sebastião de Moraes Filho em 23/06/2023, nos termos da decisão Id. 173039171,
“para determinar a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória recorrida até julgamento deste Recurso”
(sic).

Informações do juízo
a quo
no Id. 175132340.

Contraminuta dos recorridos José Vanderlei Laurindo e Gercionita Laurindo na peça Id. 175749196, aduzindo, em suma, que o imóvel objeto do litígio é diferente do imóvel descrito na matrícula; que há imprecisão na localização das áreas; e que está correta a decisão que determina a suspensão da ordem de imissão de posse e realização de perícia para evitar prejuízo aos direitos de terceiros. Pede que seja desprovido o recurso e mantida a decisão recorrida.

Na peça Id. 178579172, José Vanderlei Laurindo e Gercionita Laurindo apresentaram exceção de impedimento contra o Desembargador Sebastião de Moraes Filho, pugnando pelo reconhecimento
“de impedimento e a remessa dos autos ao substituto legal, nos termos do artigo 146, § 1o do CPC”
(sic).

Memoriais de julgamento na peça Id. 179221673 apresentado pelos recorridos José Vanderlei Laurindo e Gercionita Laurindo.

Na decisão Id. 189201685, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho firmou sua suspeição a partir da referida data (1o/11/2023).

Na decisão Id. 201516156, a Desembargadora Maria Helena G. Póvoas firmou sua suspeição.

Na decisão Id. 207137194, a Desembargadora Marilsen Andrade Addario firmou sua suspeição.

Após, em respeito à Emenda Regimental no. 58/2024 que introduziu o art. 83, inciso XXII, no RITJMT, que dispõe que,
“recaindo a suspeição ou impedimento sobre todos os membros do mesmo órgão julgador colegiado, a Secretaria procederá a redistribuição do processo, por sorteio, ao órgão julgador colegiado subsequente, observando-se a especialidade do órgão”
, os autos foram novamente redistribuídos e autuados sob minha relatoria.

Por fim, estando o presente feito regularmente pautado para a sessão virtual pretérita, o
recorrente Jesse Benedito Emidio, na peça Id. 220383186, requer a
“retirada do presente Recurso da pauta por meio do plenário virtual marcada para os dias 26 a 28 de junho de 2024, bem como, requerer a inclusão do mesmo para a próxima sessão de julgamento a ser realizada por videoconferência”
(sic).

Na peça Id. 220613185, os recorridos José Vanderlei Laurindo e Gercionita Laurindo pugnam pela retirada do presente recurso da pauta e inclusão na próxima sessão de julgamento para fins de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, esclareço que o julgamento deste recurso encontra-se sendo realizado na presente sessão por videoconferência em razão da sua conexão ao RAI no. 1010479-52.2023.8.11.0000 com similar objeto. Entretanto, considerando que o presente recurso
não versa sobre tutela de urgência
,
INDEFIRO
o pedido formulado pelas partes nas peças retro, haja vista que
não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal
(cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Com o firmamento de suspeição do Desembargador Sebastião de Moraes Filho na decisão Id. 189201685, resta prejudicada a análise da exceção na peça Id. 178579172.

De outra feita, ante os sucessivos firmamentos de suspeição nos Ids. 189201685, 201516156 e 207137194, recaiu sob minha relatoria o julgamento do presente recurso, o que passo a fazer neste ato.

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pela parte exequente recorrente Jessé Benedito Emidio, que visa a reforma de decisão proferida no processo de Cumprimento de Sentença número 0001347-51.2003.8.11.0044, de sobrestamento da ordem de imissão na posse e nomeação de empresa para verificar a sobreposição de títulos.

A parte recorrente aduz, em suma, a desnecessidade de perícia e instrução processual para efetivação da coisa julgada formada, porque a área objeto do litígio está descrita no decorrer da fase de conhecimento da causa e não mais cabe debater sua localização em cumprimento de sentença.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 0001347-51.2003.8.11.0044.

RECONVINTE: JESSE BENEDITO EMIDIO

EXECUTADO: JOSE VANDERLEI LAURINDO

Vistos etc.

Considerando a decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1010479-52.2023.8.11.0000, da decisão proferida no ID. 118085143 e o alegada sobreposição de títulos e considerando a decisão proferida nos embargos de terceiros n. 1000880-54.2023.811.0044, afim de evitar prejuízos a terceiros, suspendo a imissão de posse sobre a área alegada como sobreposta e nomeio a empresa
Real Brasil Consultoria Ltda
, sediada na Av. Rubens de Mendonça, n.o 1856, sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, CEP n. 78050-000, telefone n. 65 3052 7636, qual deverá ser intimado para formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, §2o, do Código de Processo Civil).

O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3o do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico (artigo 465, §1o, incisos II e III, Código de Processo Civil).

Com a proposta de honorários, intime-se o requerido para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, depositar o valor integral da verba honorária (artigo 95, §1o, Código de Processo Civil).

Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil).

O prazo para apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias.

Após, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (artigo 477, §1o do Código de Processo Civil).

Intimem-se.

Comunique-se o Oficial de Justiça com urgência.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabricio Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito
”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando o processamento do cumprimento de sentença na origem, observa-se da decisão Id. 123067173 e diligência Id. 124283448 que
já foi parcialmente efetivada a imissão na posse determinada, tendo o juízo
a quo
ressalvado a incidência da efetivação da ordem sobre o imóvel de matrícula número 3.095 do CRI de Paranatinga, o qual é objeto da demanda de Embargos de Terceiro no. 1000880-54.2023.811.0044 em trâmite no mesmo Juízo
.

Não obstante, analisando a insurgência recursal, a despeito dos argumentos da parte executada agravada em sentido diverso, observa-se que
é o caso de prover o recurso e determinar que seja efetivada a imissão na posse do exequente agravante sobre a totalidade da área
sub judice
, bem como
despicienda a realização de perícia para efetivação da coisa julgada, isso porque ela é muito bem descrita no decorrer de todo o trâmite processual
.

Explico.

Analisando detidamente todo o trâmite da demanda número
0001347-51.2003.8.11.0044 na origem, distribuída no ano de 2003 e com coisa julgada formada em 2021, observa-se que desde a inicial sempre esteve claramente delineada a área de terras sobre a qual incidiu o litígio.

Veja-se o teor da inicial no ponto (
Ids. Num. 95634523 - Pág. 18/20):

No ano de 2014 foi proferida sentença de improcedência dos pedidos inaugurais nos seguintes termos (Ids. Num. 95634532 - Pág. 43/46 na origem):

Contra a referida sentença foi então interposto recurso de apelação pela parte autora, aqui agravante, o qual foi inicialmente desprovido nos termos dos acórdãos Ids. Num. 95634534 - Pág. 54 e seguintes, e Num. 95634536 - Pág. 18 e seguintes, e, após, provido, nos termos do acórdão que julgou os embargos de declaração em recurso de apelação (Ids. Num. 95634537 - Pág. 30 e seguintes), nos seguintes termos:

Interpostos novos recursos, estes foram desprovidos, sobrevindo trânsito em julgado em 25/03/2021, consoante certidão Id. Num. 95635495 - Pág. 25.

Com efeito, não procedem nenhum dos argumentos aviados pelos requeridos executados agravados, na medida em que,
desde a inicial sempre esteve muito clara a descrição do imóvel sobre o qual recaía o litígio
, a qual, é bom frisar,
não foi objeto de oportuna impugnação específica em sede de contestação quando do processamento da causa na fase de conhecimento (pelo contrário, vide contestação encartada nos Ids. Num. 95634524 - Pág. 28/42 na origem)
,
sendo também claro o dispositivo do julgado, imutável pela força da coisa julgada formada (art. 502 do CPC)
, no sentido de:
(i)

reconhecer a nulidade da procuração pública apresentada por JOSÉ FERNANDES – fls. 157, 244/245, 250/252, 258, 323/325 e 390
, uma vez que a procuração constante às fls. 80, Livro 23, datada de 14/02/1996, do 1o Cartório de registro Civil de Jaciara, refere-se a outra situação;
(ii)

declarar, por conseguinte, a nulidade da Escritura de Compra e Venda de 19/04/2000, lavrada no Livro 37, às fls. 24/25, do Cartório de Santa Rita do Araguaia/GO, em nomes de JOSÉ VANDERLEI LAURINDO e GERCIONITA LAURINDO
;
(iii)

determinar o cancelamento do registro da Escritura Pública de Compra e Venda de 19/04/2000, lavrada no Livro 37, às fls. 24/25, do Cartório de Santa Rita do Araguaia/GO, incluso na matrícula no. 9695 do 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães como “R-01.9.695”
; e
(iv)

deferir à parte autora o direito de imediato exercício dos direitos inerentes à propriedade plena, inclusive de reintegrar na posse do imóvel litigioso
, pois a posse dos requeridos agravados tem origem ilícita.

Aliás, é premente destacar que na contestação apresentada na fase de conhecimento os executados recorridos, então requeridos,
expressamente admitem que a área litigiosa é exatamente a deles como descrito na inicial
(Id. Num. 95634524 - Pág. 39 na origem). Veja-se:

Como se vê, os próprios admitem na contestação apresentada na origem que a área descrita na inicial sobre a qual incidiu a coisa julgada formada é exatamente a mesma sobre a qual eles teriam, na visão deles, direito de propriedade e de posse.

Além disso, se existia algum equívoco na coisa julgada formada e objeto de cumprimento, tal questão deveria ter sido suscitada em momento oportuno no processo de conhecimento lá no passado ou em seara recursal, a fim de que houvesse a devida retificação, não cabendo agora, quando já cristalizada a coisa julgada formada, qualquer discussão a respeito (art. 502 do CPC).

Portanto, a imissão na posse objeto de cumprimento do julgado deve recair sobre o imóvel descrito na inicial, consoante dispositivo da coisa julgada formada, sendo despicienda, face a exata definição da área objeto do litígio no curso da fase de conhecimento, a realização de qualquer perícia para sua definição no cumprimento de sentença em curso.

A propósito, em questão muito semelhante à deste instrumento, já decidi nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
COISA JULGADA FORMADA NA MANUTENÇÃO DE POSSE DEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEARA DE IMPUGNAÇÃO DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– LITÍGIO E CONTRADITÓRIO JUDICIAL QUE RECAIU SOBRE A INTEGRALIDADE DA ÁREA DO IMÓVEL RURAL
–
DESCABIDOS OS ARGUMENTOS DE INEXEQUIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E NECESSIDADE DE
PERÍCIA
– EXPRESSA REFERÊNCIA À DOCUMENTOS NA
SENTENÇA
PROFERIDA MANTIDA PELO TJMT
–
EXISTENTE DELIMITAÇÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE A SER REALIZADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A insurgência do agravo instrumental não procede, na medida em que
a
perícia
almejada resultaria em inevitável revisão da coisa julgada formada e objeto da pretensão de
cumprimento
. Lendo
o teor da
sentença
proferida e transitada em julgado, infere-se que esta é clara e expressa em determinar a reintegração dos autores “na posse do imóvel esbulhado pelo réu, este o indicado à fl. 58 e documento de fls. 59/60 e verso”, constando no feito, como acima transcrito, o documento citado no dispositivo, do qual se infere existente a devida delimitação da área a ser reintegrada
.
Se existia algum equívoco na
sentença
prolatada e objeto de
cumprimento
, tal questão deveria ter sido suscitada em momento oportuno na seara do processo de conhecimento lá no passado ou em eventual apelação a fim de que houvesse a devida retificação, não cabendo agora
. Lendo o teor da inicial que inaugura o contraditório na origem, a qual foi protocolada no dia 09/11/1983, observa-se que é narrado que o esbulho teria sido praticado sobre toda a área rural da Fazenda Dal Piva. Seguindo os limites traçados na inicial, observa-se que a
sentença
proferida, integrada por ulteriores decisões de embargos de declaração, provimento de apelo que anulou julgamento anterior, e nova decisão em seara de embargos de declaração, bem dirimiu especificamente a questão da extensão da tutela possessória deferida (Ids. Num. 50915415 - Pág. 14/23, Num. 50915418 - Pág. 15/18 e Num. 50915433 - Pág. 8), com expressa alusão que a reintegração deveria incidir sobre o imóvel “indicado à fl. 58 e documento de fls. 59/60”. A alegação da parte executada de incorreção da área sobre a qual recaiu a
sentença
foi objeto de questionamento em seara de recursos de apelação por ele interpostos (Ids Num. 50915418 - Pág. 37/47 e Num. 50915420 - Pág. 1/17; e Num. 50915433 - Pág. 12/25), sendo, ao final, mantida a
sentença
recorrida. Consta nos autos a escritura particular de compra e venda referida na
sentença
sobre as quais a extensão e os marcos recaíram a coisa julgada da tutela possessória deferida. Em suma, não cabe rever a coisa julgada formada no tocante, não havendo que se falar em inexequibilidade do título executivo judicial ou mesmo em necessidade de
perícia
judicial para delimitação da área a ser reintegrada, a qual está devidamente descrita conforme acima demonstrado. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1021619-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

De outra feita, quanto às insurgências que dizem respeito ao alegado direito do suposto terceiro Anibal Manoel Laurindo, que é irmão do executado José Vanderlei Laurindo, o debate judicial quanto ao reconhecimento de seu direito deve ser verificado exclusivamente nos Embargos de Terceiro número 1000880-54.2023.811.0044 por ele manejado na origem.

Não obstante, desde já adianto que em relação aos referidos embargos de terceiro não há, por ora, nada que impeça o cumprimento do julgado, conforme anteriormente fundamentado (a imissão na posse objeto de cumprimento deve recair sobre o imóvel descrito na inicial, consoante dispositivo da coisa julgada formada), isso porque não procede a pretensão liminar do embargante Anibal nos termos dos fundamentos expostos no voto condutor por mim proferido no recurso de agravo de instrumento número 1010479-52.2023.8.11.0000, também julgado nesta pauta.

Por fim, quanto aos demais argumentos suscitados pelas partes, infere-se que são apenas periféricos ao fim de deslinde da questão controvertida neste recurso, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão acima adotados.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que
a imissão na posse objeto de cumprimento do julgado deve recair sobre a integralidade do imóvel descrito na inicial, consoante dispositivo da coisa julgada formada, determinando a dispensa de realização de perícia, face a exata definição da área objeto do litígio no curso da fase de conhecimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024